Tribunal: TJDFT
Processo: 0715616-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715616-72.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE CHARLE CARVALHO DE SA TELES D E S P A C H O AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs recurso de apelação sem demonstrar a regularidade do preparo quando do ato de sua interposição (ID 69670840), desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” No caso dos autos, a recorrente anexou ao recurso comprovante de pagamento com número de referência e código de barras não correspondentes à “linha digitalizável” da guia de custas do preparo (IDs 69670838 e 69670839), de modo que o preparo recursal não foi corretamente realizado. Não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). É o que se confere na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) Com fundamento no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator